Tribunal: STF
Processo: AI 798628
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Plano de Demissão Voluntária. Legislação infraconstitucional. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 




2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.